Tribunal: STF
Processo: ARE 1153306
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lori Cristiano Guimaraes e Cláudio Antônio Giacometti Rosa requereram (eDoc 242) ao Superior Tribunal de Justiça o envio dos autos a esta Suprema Corte, após o julgamento do recurso especial, com a alegação de omissão do Supremo Tribunal Federal quanto à apreciação das petições n. 29.634/2021 (eDoc 79) e n. 107.498/2021 (eDoc 94).



    Observo que as referidas petições (eDoc 79 e 94) não são nomeadas como recurso ou sequer apontam fundamento legal relativo à interposição recursal, motivo pelo qual a Secretaria Judiciária, corretamente, deixou de autuá-las como recurso.



    Nesse contexto, eventual revisão do acórdão proferido pela Segunda Turma no julgamento do ARE 1.153.306 AgR-ED, somente é possível se interposto o recurso cabível na espécie, o que, no caso, não ocorreu.



    Ademais, a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é a que se verifica no próprio julgado atacado, o que não ocorreu no caso.



    Dessa forma, entendo que já operou, em relação aos requerentes, o trânsito em julgado do acórdão publicado em 21/11/2021.



    2. Ante o exposto, nada há a prover, desse modo, no que toca ao envio dos autos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a baixa imediata dos autos.



    3. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente